Tribunal: STF
Processo: ADI 6137
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO CEARÁ N. 16.820/2019. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. VEDAÇÃO DE CONTROLE VETORIAL POR AERONAVES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 18.5.2023, a Croplife Brasil requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 214).



    O requerente afirma dispor de representatividade para atuar como amicus curiae no presente processo. Argumenta que “a CROPLIFE é uma associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em 4 (quatro) áreas essenciais para a produção agrícola sustentável: germoplasma (mudas e sementes), biotecnologia, defensivos químicos e produtos biológicos. A entidade reúne mais de 50 (cinquenta) associadas (Doc. 03), por todo o território nacional, cuja diversidade permite a consolidação de informações provenientes de diferentes pontos de vista sobre os impactos do setor” (fl. 4, e-doc. 214). 



    Sustenta que “seu objetivo é também atuar no aperfeiçoamento da produção agrícola brasileira com foco na segurança alimentar, na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente, bem como fomentar e disseminar boas práticas do agronegócio” (fl. 5, e-doc. 214).



    Defende que “a intervenção do Estado do Ceará ao instituir vedação à pulverização aérea de defensivos agrícolas, consoante demonstrado, afeta substancialmente a forma de desenvolvimento do próprio setor do agronegócio, uma vez que impede o cultivo de determinadas culturas e até mesmo extingue completamente profissões especializadas” (fl. 19, e-doc. 214).



    Pede “a sua admissão excepcional na qualidade de amicus curiae, com a possibilidade de apresentação de petições, estudos, pareceres, memoriais, e quaisquer outros documentos aptos a auxiliar esta Suprema Corte no julgamento desta ação, bem como com a prerrogativa de realização de sustentação oral em julgamento; e, no mérito, o julgamento pela procedência integral do pedido formulado na ADI nº 6137, reconhecendo-se a inconstitucionalidade formal e material da lei estadual que instituiu vedação à prática de pulverização aérea para aplicação de defensivos agrícolas, por violação à regra de repartição de competências, aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da isonomia, e contrariedade à política agrária nacional” (fl. 21, e-doc. 214).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae”.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    4. Na espécie, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para a pauta de julgamento virtual em 12.11.2021. Iniciado o julgamento, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista em 23.11.2021. Em 5.5.2023, foi novamente incluído em pauta de julgamento para início do julgamento virtual agendado para 19.5.2023 a 26.5.2023.



    O pedido de ingresso na condição de amicus curiae em 18.5.2023, na véspera da continuidade do julgamento, agendada para o dia 19.5.2023, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento e do início do julgamento no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, não sendo juridicamente possível, portanto, a admissão de novos amici curiae. 



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Croplife Brasil na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora